Tribunal: TJDFT
Processo: 0747564-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747564-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCAS DE CAMPOS OLIVEIRA REU: ANDERSON DE CAMPOS VIEIRA, GEYSER FILIPE CAMPOS DE OLIVEIRA, EMERSON CAMPOS FERREIRA, VANTUIR BARBOSA DE OLIVEIRA D E S P A C H O O autor já apresentou réplica à contestação apresentada pelo réu ANDERSON, conforme IDs 26491090 e 30105858. No despacho de ID 30190497, chamei o feito à ordem, com o fim de evitar possível alegação de nulidade da citação do réu EMERSON, ao passo que o autor, então, requereu a citação deste por oficial de justiça (ID 30237198). Efetuada, em seguida, a citação pessoal de EMERSON CAMPOS FERREIRA (ID 30546134), sobreveio a contestação por ele formulada, no ID 31153615. Intime-se, pois, o autor para que, querendo, apresente, no prazo legal, réplica à contestação formulada pelo requerido EMERSON CAMPOS FERREIRA (ID 31153615). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator